Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O fato de o veículo não estar registrado no DETRAN no nome do devedor-fiduciário, mas de terceiro alheio à lide, evidencia a não constituição da propriedade fiduciária em nome do credor e acarreta a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito. Precedentes deste TJDFT.
2. Negou-se provimento ao apelo.